Tribunal: TJPA
Processo: 0005247-23.2017.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005247-23.2017.8.14.0091

APELANTE: CARLOS ALEX GONCALVES DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA 582 DO STJ. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO A UM APELANTE E DESPROVIDO QUANTO AO OUTRO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por CARLOS ALEX GONÇALVES DOS SANTOS e PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: i) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em favor do apelante Carlos Alex Gonçalves dos Santos; ii) se a conduta do apelante Pedro Henrique Gomes da Silva deve ser desclassificada para roubo tentado; iii) se a dosimetria da pena de Pedro Henrique Gomes da Silva deve ser reformada; e iv) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

É imperativo o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente em favor do apelante Carlos Alex Gonçalves dos Santos. Sendo o réu menor de 21 anos à data do crime, o prazo prescricional, calculado com base na pena aplicada e já transitada em julgado para a acusação, é reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal. Transcorrido lapso temporal superior a 6 (seis) anos entre a publicação da sentença condenatória e a presente data, extingue-se a punibilidade

4.

A desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada não prospera. Conforme a Súmula 582 do STJ, o delito se consuma no momento da inversão da posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica ou a posterior devolução da coisa à vítima.

5.

A dosimetria da pena do apelante Pedro Henrique Gomes da Silva não merece reparo. A valoração negativa das consequências do crime foi devidamente fundamentada no abalo psicológico sofrido pela vítima, que extrapolou a normalidade do tipo penal, conforme percebido pelo magistrado em audiência. Tal fundamentação é concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base

6.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o crime de roubo foi cometido com grave ameaça à pessoa, o que veda a concessão do benefício, nos termos do art. 44, I, do Código Penal

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido para, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante Carlos Alex Gonçalves dos Santos, pela prescrição, e, no mérito, negar provimento ao recurso de Pedro Henrique Gomes da Silva.

Tese de julgamento
: A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, deve ser reconhecida de ofício quando, aplicada a redução do art. 115 do CP ao réu menor de 21 anos na data do fato, o lapso temporal previsto no art. 109 do CP transcorre entre os marcos interruptivos. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, sendo a posterior restituição irrelevante para a configuração da tentativa. O abalo psicológico da vítima, quando demonstrado concretamente, justifica a valoração negativa das consequências do crime. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes praticados com grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, I, 107, IV, 109, III, 110, § 1º, 115 e 157, § 2º, II; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 582 do STJ;
TJ-PA - EMBARGO DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 00105257120168140048 26641815, Rel. SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 28/04/2025, 3ª Turma de Direito Penal;
STJ - HC: 427906 SP 2017/0317901-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 06/03/2018, SEXTA TURMA, DJe 14/03/2018

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação e, de ofício, declarar a extinção da punibilidade do recorrente Carlos Alex Gonçalves dos Santos, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente,
e negar provimento ao recurso de Pedro Henrique Gomes da Silva
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CARLOS ALEX GONÇALVES DOS SANTOS
e
PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que os condenou, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
.

Consta da
denúncia
(ID 30939286), que no dia 28 de novembro de 2017, por volta das 23h30min, na 6ª Rua, situada no Centro do município de Salvaterra/PA, CARLOS ALEX GONÇALVES DOS SANTOS, conhecido como “Bola”, e PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA, conhecido como “Pivete”, ora apelantes, teriam subtraído, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, um aparelho celular pertencente à vítima Izabel Cristina da Silva Fernando de Assis.

Segundo narrado na peça acusatória, a vítima retornava de uma lanchonete quando foi abordada pelos denunciados, que se aproximaram em bicicletas. Na ocasião, Pedro teria anunciado o assalto exibindo uma arma, enquanto Carlos Alex tomou o aparelho celular da vítima (Motorola E, cor preta, modelo XT1025).

Ainda conforme descrito, durante a ação um dos envolvidos se desequilibrou e caiu da bicicleta, momento em que a vítima passou a gritar por socorro, levando ambos a empreender fuga. Consta que Carlos Alex, que estava com o objeto subtraído, retornou ao local para buscar a bicicleta e acabou devolvendo o celular à vítima.

Após o ocorrido, policiais militares localizaram os envolvidos, tendo Pedro informado que a arma utilizada no crime se tratava de um simulacro, posteriormente apreendido, conforme auto de apreensão constante dos autos.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes pela prática do crime previsto no
Art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Em ID 30939293, recebida a denúncia em 10/01/2018;

Em ID 30939285, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 19/06/2018, (interrogatório do réu Carlos Alex Gonçalves dos Santos por meio de carta precatória);

Em ID 30936286, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 16/05/2018;

Em
sentença
, ID 30939283, o Magistrado condenou os apelantes pelo crime do art. 157, §2º, Inc. II, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais
(ID 30939332),
a defesa
pugna pela reforma da sentença, requerendo: a) a desclassificação do delito para a sua forma tentada (art. 14, II, do CP); b) subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa das consequências do crime; e c) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em sede de
contrarrazões

(ID 30939335),
o Ministério Público manifestou-se pelo
im
provimento
do recurso de apelação interposto em favor de Carlos Alex Gonçalves dos Santos e
Pedro Henrique Gomes da Silva, mantendo-se, por conseguinte, a decisão apelada em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(ID 33549178), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo

conhecimento do recurso para declarar,
ex officio
, a extinção da punibilidade do apelante
CARLOS ALEX GONÇALVES DOS SANTOS
pela prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, negar provimento ao recurso de
PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

V O T O

Como relatado alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CARLOS ALEX GONÇALVES DOS SANTOS
e
PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que os condenou, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (APELANTE CARLOS ALEX GONÇALVES DOS SANTOS)

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste na reforma da sentença penal condenatória, visando à desclassificação do crime de roubo majorado para a forma tentada, bem como ao reconhecimento da confissão espontânea e à revisão da dosimetria da pena.

Todavia, antes da análise das teses recursais deduzidas pela defesa, verifica-se a existência de
questão prejudicial de ordem pública a ser reconhecida de ofício
em relação ao apelante
Carlos Alex Gonçalves dos Santos
, qual seja, a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

Com efeito, a extinção da punibilidade constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício pelo julgador, nos termos do
artigo 61 do Código de Processo Penal.

No caso em exame, trata-se da denominada
prescrição intercorrente ou superveniente, verificada após a prolação da sentença condenatória, mas antes do trânsito em julgado para a defesa. Nessa hipótese, o prazo prescricional passa a ser regulado pela pena concretamente aplicada, conforme dispõe o artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo o qual:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Na hipótese dos autos, foi imposta ao apelante a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal, tal reprimenda corresponde ao prazo prescricional de 12 (doze) anos.

Entretanto, verifica-se que à época dos fatos o recorrente possuía 19 (dezenove) anos de idade, conforme informações constantes no Cadastro de Presos da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, (ID 30939280) sendo certo que nasceu em 08/03/1998. Assim, incide a regra prevista no artigo 115 do Código Penal, segundo a qual o prazo prescricional é reduzido pela metade quando o agente era menor de 21 anos ao tempo do crime. Dessa forma, o prazo prescricional aplicável ao caso reduz-se para 06 (seis) anos.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença condenatória foi proferida em 24/09/2018 (ID 30939283). Desse modo, considerando o prazo prescricional reduzido e inexistindo nos autos causas interruptivas ou suspensivas posteriores aptas a impedir sua consumação, verifica-se que transcorreu lapso temporal superior a 06 (seis) anos, suficiente para a configuração da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente.

A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de declaração da prescrição intercorrente de ofício, ainda que em sede recursal, conforme se extrai do seguinte precedente:

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº. 0010525-71.2016 .8.14.0048.

EMBARGANTE: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA CHAVES

DEFENSORA PÚBLICA: TÂNIA LOSINA .

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE OFÍCIO . EMBARGOS REJEITADOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

1 .
Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão proferido em apelação criminal, sob a alegação de omissão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, entre a publicação da sentença condenatória (11/09/2019) e a publicação do acórdão (22/11/2024).

Rejeitada a alegação de omissão, mas reconhecida de ofício a extinção da punibilidade do réu, diante da ocorrência da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) determinar se, mesmo ausente omissão, é cabível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de omissão pela ausência de análise da prescrição não se sustenta, pois, tal fato decorre de circunstância superveniente à prolação do voto, não sendo possível ao Relator prever a data de publicação do acórdão .

4. Ainda que rejeitados os embargos por ausência dos vícios legais, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva é medida que se impõe de ofício, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; e 110, § 1º, todos do Código Penal.

5 .
No caso concreto, tendo sido imposta pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 4 anos. Verificado o transcurso superior a esse prazo entre a publicação da sentença e do acórdão, sem causas suspensivas ou interruptivas e tendo havido o trânsito em julgado para a acusação, resta configurada a prescrição
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 . Embargos rejeitados. Extinção da punibilidade declarada de ofício.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art . 1.022, III; CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, EDcl nº 0108386-08 .2015.8.14.0011, Rel . Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 05.12 .2022; TJPA, EDcl nº 0005166-55.2019.8.14 .0010, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 01 .08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitar, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de maio de 2025

(TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 00105257120168140048 26641815, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 28/04/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Assim, considerando que entre a data da publicação da sentença condenatória (24/09/2018) e a presente data transcorreu lapso superior a 06 (seis) anos, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso III, 110, §1º, e 115, todos do Código Penal.

Diante desse cenário, resta prejudicada a análise das demais teses recursais deduzidas pela defesa, no tocante ao referido apelante.

Passo à análise do mérito recursal em relação ao apelante
PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO

No tocante ao apelante
Pedro Henrique Gomes da Silva
, a defesa sustenta que a conduta deve ser desclassificada para a forma tentada, ao argumento de que o celular subtraído foi devolvido à vítima, não havendo posse tranquila do bem.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão do simulacro, pelo depoimento da vítima e, ainda, pela própria confissão judicial dos acusados, expressamente reconhecida na sentença.

A controvérsia limita-se ao momento consumativo. E, nesse ponto, a sentença não comporta reparo.

É assente o entendimento de que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada. Trata-se da orientação consolidada na Súmula 582 do STJ, segundo a qual:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Em depoimento prestado perante o juízo (ID 30939325), a vítima relatou que, no dia dos fatos, saiu de sua residência para comprar um lanche e, ao retornar, por volta das 22 horas, foi abordada pelos acusados na esquina de sua casa, os quais exigiram que entregasse tudo o que possuía. Informou que estava apenas com seu aparelho celular, razão pela qual o entregou. Disse que, após a entrega, pediu que lhe devolvessem o chip do aparelho, ocasião em que os acusados passaram a discutir entre si sobre a devolução. Relatou que, nesse momento, acabou caindo da bicicleta e machucando a perna. Acrescentou que, ao perceber que a arma utilizada era de brinquedo, pediu ajuda às pessoas que se encontravam próximas ao local. Segundo afirmou, os acusados então saíram correndo; contudo, como um deles havia deixado a bicicleta para trás, retornou para buscá-la e, nessa ocasião, devolveu o celular da vítima.

No caso, a prova produzida demonstra que os apelantes, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraíram o aparelho celular da vítima, consumando a inversão da posse. O fato de o bem ter sido posteriormente devolvido não descaracteriza a consumação, pois a restituição ocorreu após a subtração já consumada, não sendo juridicamente apta a retroagir para converter o delito consumado em tentado.

A devolução posterior do objeto, portanto, não afasta a consumação, sobretudo porque o tipo penal do art. 157 do Código Penal tutela a subtração patrimonial mediante violência ou grave ameaça, e não exige fruição prolongada da coisa ou consolidação da posse.

Assim, não assiste razão à defesa quanto ao pedido de desclassificação para roubo tentado.

DA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA A PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA

A defesa requer, subsidiariamente, a readequação da pena-base, com exclusão da valoração negativa das consequências do crime e aplicação mais benéfica da atenuante da confissão.

Também aqui não identifico ilegalidade a ser sanada.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo de origem valorou negativamente
as circunstâncias
e
as consequências do crime
, fixando a pena-base em
06 anos de reclusão e 100 dias-multa
. Quanto às circunstâncias judiciais, a fundamentação se amparou em dados concretos extraídos dos autos, notadamente o fato de o roubo ter sido praticado à noite, com abordagem abrupta da vítima, que trafegava de bicicleta, tendo inclusive caído ao chão em decorrência da ação ameaçadora, elementos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

No que concerne às consequências do crime, o magistrado destacou que a vítima, ainda na audiência de instrução, demonstrava guardar na memória os momentos de terror vivenciados, circunstância que foi valorada como indicativa de abalo psicológico decorrente do evento criminoso. Embora a defesa sustente ausência de prova técnica, observo que a sentença não se lastreou em mera abstração, mas na percepção concreta extraída da instrução, em sintonia com a narrativa dos autos. Nesse contexto, não se mostra desarrazoada a valoração negativa promovida. Segue jurisprudência a respeito do tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE . CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. ELEMENTO ÍNSITO. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DE FORMA CONCRETA . AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. PERÍODO DEPURADOR . FUNDAMENTO IDÔNEO. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA POR MEIO DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO . DILAÇÃO PROBATÓRIA INDEVIDA NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1
. De acordo com o entendimento já firmado por esta Corte Superior de Justiça, o abalo psicológico causado à vítima é consequência inerente ao tipo penal de roubo, de modo que referido fundamento, para ser considerado idôneo, enseja que o dano seja especificado de forma concreta
. 2. A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado, justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, da conduta social ou da personalidade do agente, lastreando a exasperação da pena-base. 3. Condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo período depurador de 5 anos, consoante o art . 64, I, do CP, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem, em princípio, a configuração de maus antecedentes, permitindo o incremento da sanção inicial, inexistindo constrangimento ilegal no ponto. 4. Considerando que as instâncias ordinárias reconheceram a reincidência do paciente com base nos documentos acostados aos autos, a reversão do referido entendimento demandaria dilação probatória, o que não se admite na via estreita do habeas corpus. 5 . Ordem parcialmente concedida para reduzir as penas impostas aos pacientes a 6 anos, 10 meses e 4 dias de reclusão e 16 dias-multa (Ari Elias dos Santos Filho) e 7 anos de reclusão e 16 dias-multa (Adriano Santos de Souza). (STJ - HC: 427906 SP 2017/0317901-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2018)

Também não procede a alegação de que a atenuante da confissão espontânea deveria ter sido aplicada de forma mais benéfica. A sentença reconheceu expressamente a atenuante e reduziu a reprimenda em
01 ano de reclusão e 10 dias-multa
, o que afasta qualquer alegação de omissão ou desconsideração da colaboração defensiva. A dosimetria da pena não se submete a critério matemático rígido, cabendo ao julgador, dentro dos limites da legalidade e da proporcionalidade, definir o quantum de exasperação ou diminuição.

Mantém-se, portanto, a pena definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
120 (cento e vinte) dias-multa
, tal como estabelecido na origem.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

A defesa pleiteia, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O pedido é manifestamente incabível.

Nos termos do art. 44, I, do Código Penal, a substituição somente é admitida quando o crime não é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. No caso, o apelante foi condenado por roubo majorado, delito praticado precisamente mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, circunstância que, por si só, impede a concessão da benesse.

Assim, não há possibilidade legal de substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO para, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante
Carlos Alex Gonçalves dos Santos
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV, 109, III, 110, § 1º, e 115 do Código Penal, julgando prejudicado o seu mérito recursal e,
nego provimento
ao recurso interposto em favor de
Pedro Henrique Gomes da Silva
, mantendo, quanto a este apelante, a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026